Tribunal: TJMT
Processo: 1020915-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1020915-41.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANAÍTA
IMPETRANTE: DR. FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
PACIENTE: MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por converter sua prisão temporária em custódia preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 1001464-36.2021.8.11.0095, em que denunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, na condição de partícipe.
Em síntese, aduz o impetrante a inépcia da exordial acusatória, reputando insuficientes os indícios de autoria atribuídos ao paciente, notadamente quando lhe é conferida a condição de partícipe; e, seguindo o mesmo raciocínio, agrega o entendimento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, tanto no que tange aos referidos indícios de autoria, quanto às evidências do periculum libertatis, a tornar ilegal a manutenção de seu recolhimento provisório ao cárcere.
Soma a tais argumentos os predicados pessoais supostamente ostentados pelo beneficiário do writ, para então requerer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A inicial de habeas corpus veio instruída com procuração (ID 109936462 - Pág. 1) e os documentos eletrônicos anexados do ID 109936463 ao ID 109938972.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de sábado, dia 20/11/2021, especificamente às 11h39min, vindo-me conclusos para decisão às 11h50min do mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 22/11/2021, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista